Tribunal: TJDFT
Processo: 0749470-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR LOTADO NO NRAD – NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento, no contracheque da parte autora, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no valor de R$ 4.628,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais), referente ao período de fevereiro/2021 a setembro/2021,

2. Em seu recurso inominado, o Distrito Federal alega que o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar não se denomina como posto ou centro de saúde, e que as atividades exercidas pela parte autora não estão compreendidas no Programa Saúde da Família, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedência os pedidos iniciais. Subsidiariamente requereu que o valor da condenação seja de R$ 4.753,99 (quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas

3. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no montante de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração inicial da respectiva carreira.

4. No caso em exame, a parte autora é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo de técnico de enfermagem e lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - Superintendência da Região de Saúde Norte (ID 32590283). É incontroverso que a parte autora cumpre a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

5. É certo que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET - foi instituída pela Lei 2.339/99 para beneficiar os servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúdes onde exista o Programa Saúde da Família. Da análise dos dispositivos da legislação mencionada, verifica-se que para o recebimento da GCET a servidora deverá preencher 02 (dois) critérios objetivos, quais sejam: servidor público com jornada de trabalho de 40 horas semanais; e, prestação de serviços exclusivamente nos centros e postos de saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.

6. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora exerce a função de técnico de enfermagem e se encontra lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, com carga horária de 40 horas semanais. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, prestando serviços de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência (ID 31604952).

7. Portanto, embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida à autora.

8. Nesse mesmo sentido, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1210919, 07027184520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus CAROLINA NACFUR MACEDO); (Acórdão 1346216, 07459819320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Quanto ao valor da condenação, correta a sentença que fixou o valor de R$ 4.628,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais), referente ao período de fevereiro/2021 a setembro/2021, com correção monetária desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, bem como eventuais parcelas vincendas, até efetiva implementação, de acordo com os cálculos apresentados pela parte ré (Id 108019747), acrescido de juros de mora a partir da citação. Não merecendo qualquer reforma.

10. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

11. Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.